Tribunal: TJBA
Processo: 8004167-66.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004167-66.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RYZIA SURAMA ALVES VILAS BOAS, CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA

APELADO: JOSE CARLOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA, RYZIA SURAMA ALVES VILAS BOAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO POR MAIS DE 40 ANOS. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. AMEAÇA À POSSE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE POSSE PRECÁRIA POR MERA TOLERÂNCIA. TESE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação principal e Adesivo contra sentença que julgou procedente o pedido de interdito proibitório, garantindo ao autor a proteção possessória sobre uma garagem que ocupa há mais de 40 anos, ameaçada pela herdeira testamentária do imóvel vizinho.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em definir a natureza da posse exercida pelo autor e se a alegação de propriedade por direito sucessório e de ocupação por mera tolerância são suficientes para afastar a proteção possessória. Adicionalmente, discute-se o cabimento da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir:

3. A prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a posse do autor sobre a área litigiosa ultrapassa os limites da mera tolerância, caracterizando-se como posse qualificada, com
animus domini
, exercida por mais de quatro décadas. A realização de benfeitorias e o uso contínuo e público do bem consolidaram uma situação fática protegida pelo ordenamento jurídico.

4. O direito hereditário da apelante principal, embora válido, não se sobrepõe à posse de boa-fé e de longa data exercida pelo autor. As ações possessórias visam proteger o fato da posse, cabendo àquele que alega domínio buscar as vias petitórias próprias.

5. A impugnação à gratuidade de justiça da apelante principal não prospera, uma vez que os elementos apresentados não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu o benefício.

6. Com o desprovimento do apelo principal, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos de Apelação e Adesivo não providos
.

Tese de julgamento:
A posse prolongada, pública e com ânimo de dono, demonstrada por robusto acervo probatório, deve ser protegida via interdito proibitório contra ameaças de turbação, ainda que estas partam do titular do domínio por direito sucessório. A manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe quando os elementos recursais não são suficientes para infirmar a decisão de primeiro grau que a concedeu.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 1.196, 1.208, 1.210 e 1.784; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 370, 567 e 997.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8004167-66.2021.8.05.0229, em que figura como Apelante
ANA MARIA SANTOS
e como Apelado e Recorrente Adesivo
JOSE CARLOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27